Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. CRITÉRIO ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem mínimos, com ofensa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como inestimável o proveito econômico, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

2. Arbitrados honorários advocatícios por equidade, em valor que não remunera adequadamente o serviço prestado pelo advogado, impõe-se majorá-los para quantia que melhor remunere o serviço prestado.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.